Tribunal: TJPA
Processo: 0808996-96.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808996-96.2021.8.14.0051

APELANTE: IGOR VAGNER RIBEIRO DE OLIVEIRA ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.
343/2006
.

DA ILEGALIDADE DA AÇÃO POLICIAL DE BUSCA PESSOAL.
INOCORRÊNCIA
.
AÇÃO POLICIAL DE ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL DO AGENTE QUE SE DEU EM RAZÃO DE JUSTIFICADA SUSPEITA. APELANTE QUE SE ENCONTRAVA NO INTERIOR DE VEÍCULO LIGADO, PARADO NO SINAL QUE ESTAVA ABERTO PARA SI E, AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO DA VIATURA POLICIAL TENTOU SE EVADIR EM ALTA VELOCIDADE. PERMISSIVO DO ART. 244 DO CPB.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).
IMPROVIDO
.
EXISTINDO PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE
TRÁFICO
DE DROGAS É A MEDIDA NATURAL, NÃO HAVENDO QUE SE COGITAR NA
DESCLASSIFICAÇÃO
. MERA CONDIÇÃO DE USUÁRIO, MESMO QUANDO CARACTERIZADA, NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA. APELANTE QUE AFIRMOU AO JUÍZO TER COMPRADO A DROGA PARA CONSUMIR EM UMA FESTA E QUE O DARIA A TERCEIROS. CONFIGURADA A PRÁTICA DE VÁRIOS VERBOS DO TIPO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
27
de novembro de 2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
IGOR VAGNER RIBEIRO DE OLIVEIRA ANDRADE
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Santarém, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Relatou a Denúncia, ID 14664085, que no dia 05 de setembro de 2021, por volta das 22:00hs, na Av. Marajoara, esquina com Av. Sérgio Henn, bairro Diamantino, em Santarém, uma guarnição da Polícia Militar que fazia ronda ostensiva no Bairro do Diamatino quando avistaram um veículo Ford Fiesta, prata, placa OTR 5205, parado embaixo do semáforo e com os faróis ligados, em razão de ser a película do referido veículo muito escura, impossibilitando visualizar seu interior, os policiais resolveram abordar o condutor e quando se aproximavam o veículo acelerou bruscamente, porém, devido a falhas mecânicas não saiu do lugar, sendo realizada revista pessoal no condutor, ora apelante, sendo com este encontradas duas petecas de substância semelhante à cocaína.

Em razão do ocorrido, os policiais procederam à revista no interior do veículo, sendo encontrado embaixo do tapete 12 invólucros contendo entorpecentes e, no console do veículo, havia mais 15 embalagens contendo substância semelhante à cocaína, além de cerca de trezentos reais.

Em razão da quantidade e forma de armazenamento da droga, bem como das circunstâncias de sua apreensão, o ora apelante recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia, tendo o laudo pericial a que foi submetida a substância encontrada dado positivo para cocaína.

Ante os fatos narrados, o Ministério Público apresentou denúncia requerendo seu recebimento para processamento e posterior condenação do então réu pela prática do crime de tráfico, em conformidade com o que previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Em documento de ID 14664096, defesa prévia.

Denúncia recebida em ID 14664101.

Em documento de ID 14664120, certidão judicial positiva.

Em decisão de ID 14664149, revogada a prisão preventiva.

Em ID 14664199, termo de audiência, mídia em ID 14664200/209, com alegações finais orais.

Laudo Toxicológico nº. 2021.04.000746-QUI, atestando se tratar do entorpecente popularmente conhecido como “cocaína” a substância encontrada em poder do apelante.

Na sentença, documento de ID 14664224, reconheceu o magistrado singular a procedência da denúncia e condenou o apelante pelo crime de tráfico, sendo a pena base cominada em 05 anos de reclusão e 500 dias multa, sendo tal
quantum
mantido na segunda e terceira fase, patamar no qual se tornou definitiva ante a ausência de causa de aumento ou de diminuição de pena, não aplicando igualmente a redutora do § 4º, do art. 33, da Lei antidrogas, a ser cumprida em regime semiaberto.

Mídia em ID 14664227/8.

Em ID 14664230, razões recursais, alegando a defesa ilegalidade da ação policial onde, por mera liberalidade, sem que houvesse qualquer indício de prática criminosa, foi o apelante abordado e revistado, requerendo desclassificação do crime de tráfico para porte para consumo, por ser ínfima a quantidade de droga apreendida e o apelante mero usuário.

Em contrarrazões, ID 14664235, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância superior, parecer em ID 16159186, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento do recurso e não provimento ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
IGOR VAGNER RIBEIRO DE OLIVEIRA ANDRADE
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Santarém, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Restando preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à sua análise.

DA ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO POLICIAL

Sustenta a defesa, em primeiro tópico, que a ação policial de busca no ora apelante bem como no veículo em que este trafegava é ilegal na medida em que não havia fundado motivo para tanto, tendo os policiais agido por mera deliberalidade.

Não lhe advém razão.

Como se deflui da denúncia, bem como dos depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do ora apelante, mídia constante nos autos, a ação policial se deu em razão de os agentes que ocupavam uma VTR, em ronda ostensiva, terem observado um veículo ligado, com faróis acessos, parado no sinal que estava aberto, o que causou estranheza nos policiais e, ao procederem a abordagem do ora apelante, bem como do veículo, este acelerou, em uma tentativa de fuga do local, só não obtendo êxito em razão de o veículo ter apresentado defeito.

Portanto, a ação policial ocorreu de forma motivada, não havendo que se falar em ação policial desmotivada e praticada por mera deliberalidade dos agentes públicos.

Nos termos do art. 244, do CPB, a busca pessoal independe de mandado quando houver fundada suspeita e, no caso dos autos, os policiais agiram após observarem o veículo ocupado pelo ora apelante parado de forma suspeita, e, ao perceber a chegada da viatura ele alterou seu comportamento, adotando atitude de fuga, restando, portanto, devidamente justificada a ação policial de busca pessoal, oportunidade na qual foi encontrada a droga que o agente trazia consigo, além daquela acondicionada no interior do veículo, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade, como orienta a jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 3. Em recurso especial, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada se há necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2093117 SC 2022/0084525-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Portanto, não há que se falar que a prisão em flagrante do apelante e a apreensão dos entorpecentes realizadas pelos policiais foram ilegais e não pode ser consideradas como válido elemento de prova, pois não há nos autos qualquer indicativo de que a apreensão - e, consequentemente, a produção do mencionado elemento - tenha sido realizada de forma ilícita. Pelo contrário: em exame às particularidades do caso, atesta-se a legitimidade da medida de apreensão da droga, elemento de convicção e materialidade do delito de tráfico, que se deu mediante busca pessoal e em veículo ocupado por indivíduo sobre o qual, em razão de seu próprio comportamento, pairou fundada suspeita, visto que procurou se do local onde, já de forma suspeita se encontrava, tão logo notou a aproximação de uma viatura policial – razão pela qual foi abordado e submetido a revista corporal, providência que, sabe-se, independe da prévia expedição de mandado para sua execução, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES PARA PORTE PARA CONSUMO

Pleiteia a defesa que se promova a desclassificação do crime de tráfico para o de porte para consumo, o que não se mostra possível na medida em que tal proceder

só seria cabível se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime pelo apelante, o que não é o caso dos autos ante a efetiva inexistência de qualquer prova de que seria este mero usuário, não havendo dúvida, ao contrário, acerca da ocorrência do crime de tráfico.

Portanto, existindo prova da materialidade e de autoria a condenação pelo crime de
tráfico
de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar em
absolvição
ou
desclassificação

para
porte para
uso/consumo
. Ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância.

Ressalto que, como consabido, o crime de tráfico prevê a prática de condutas múltiplas, e, ainda que não pretendesse o apelante comercializar a droga, como alega sua defesa, tem-se que este, em depoimento colacionado em mídia nos autos, ID 14664227, afirmou que a droga apreendida teria sido comprada por R$ 200,00 (duzentos reais) e seria usada por ele e umas meninas, ou seja, pretendia fornecer entorpecentes a terceiros, incorrendo, portanto, em mais de uma das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06, que assim está
redigido
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar,
adquirir
, vender, expor à venda,
oferecer
, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Assim, incabível a tese de que seria o apelante mero usuário, não sendo o fato de já ter sua conduta desclassificada para porte em outros autos o condão de propiciar tal proceder também neste, mormente porque ausente qualquer prova de que a quantidade de entorpecente encontrada em seu poder, mais de 28 gramas de cocaína,

seria unicamente para consumo, principalmente se considerada a forma como embalada e acondicionada, além de sua atitude ao notar a chegada da viatura policial.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVA DE DESTINAÇÃO MERCANTIL DA SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, DEPOIMENTOS POLICIAS INIDÔNEOS PARA A CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES - NARRATIVAS COERENTES SOBRE A APREENSÃO DE COCAÍNA

(...) CONDIÇÃO DE USUÁRIO - TRAFICÂNCIA NÃO ELIDIDA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA OU DESCLASSIFICATÓRIA IMPROCEDENTES - REINCIDÊNCIA - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. Os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas [apreensão de entorpecente e dinheiro, declarações de usuários de drogas e confissão extrajudicial], afiguram-se “idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8). Cabe à Defesa o ônus de provar que a droga seria destinada apenas ao uso, “não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa” (TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico (TJMT, Enunciado Criminal 3). Ao contrário, mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende drogas para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615). A reincidência do apelante constitui óbice à aplicação da minorante do tráfico privilegiado (STJ, HC nº 393.862/DF; AgRg no HC nº 603.339/SP). (TJ-MT 00056499420208110055 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 04/05/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/05/2021).

Não houvesse tráfico, não haveria usuário. Sabe-se que a movimentação e venda de drogas em nosso país é praticada em pequenas quantidades, objetivando que, caso seja alcançado o agente pela ação policial, possa alegar que a trazia para uso próprio, tentando burlar a legislação que tem o condão de impedir o uso, o tráfico, a produção, a guarda, o cultivo, a manipulação por qualquer meio de material entorpecente, seja qual for o verbo que se queira aplicar: transportar, guardar, armazenar ou trazer consigo.

Vale ressaltar, ainda, que a legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica subordinado a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas, resultando a sentença dos motivos de fato e de direito que formaram seu convencimento, e, tendo r
estado devidamente comprovada nos autos a prática do crime de tráfico, impossível se mostra a pretendida desclassificação, devendo a sentença penal condenatória ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, reconhecendo que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual restou condenado, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
conforme fundamentação supra,
mantendo a sentença penal em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém/PA,
27
de novembro

2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/12/2023